Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO APELADO. ALEGAÇÃO DE RENDA SUPERIOR À RENDA MENCIONADA NO ACÓRDÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A consulta ao portal transparência do GDF, apresenta a renda do servidor apenas com a incidência dos descontos obrigatórios. Assim, embora o embargante alegue que, em consulta ao portal transparência do GDF, a renda atual do embargado é superior a R$12.000,00, conforme explanado, apenas a consulta ao referido portal não comprova sua alegação.
2. O valor da renda, por si só, não é o suficiente para afastar o benefício concedido. Isso porque a concessão da gratuidade da justiça não pode ser permeada apenas em critérios objetivos, como pretende o embargante, uma vez que tais critérios não avaliam concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Precedentes STJ e TJDFT.
3. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.